Tribunal: TJSP
Processo: 1007758-98.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL – SPPREV – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRO DE SERVIDOR FALECIDO – UNIÃO HOMOAFETIVA COMPROVADA – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007758-98.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JULIO CÉSAR BESSELER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007758-98.2019.8.26.0114 - Campinas
2
VOTO No 36.717
APELAÇÃO CÍVEL No 1007758-98.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: JÚLIO CÉSAR BESSELER
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SPPREV
PENSÃO POR
MORTE COMPANHEIRO DE SERVIDOR FALECIDO
UNIÃO
HOMOAFETIVA
COMPROVADA

AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Júlio César Besseler
contra a São Paulo Previdência SPPREV, objetivando o recebimento de
pensão por morte do servidor público estadual Carlos Alberto Vallim Ieno,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 112/121.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a
esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls.
120.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução adequada,
devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, expressamente
ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento Interno desta Corte,
valendo ressaltar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007758-98.2019.8.26.0114 - Campinas
3
“No caso vertente, inconteste a relação de companheirismo
existente entre o autor e o ex-servidor falecido Carlos Alberto Vallim Ieno,
estando a união estável entre eles suficientemente comprovada pelos
documentos juntados com a inicial, notadamente pelo contrato de união
estável de fls. 36/37, comprovantes de residência em comum às fls.16/22 e 30,
cópia da declaração de imposto de renda do de cujus, na qual figura o autor
como sendo seu “cônjuge”, às fls. 40, mensagens de correio eletrônico
demonstrando ter o autor recebido o auxílio funeral do E. Tribunal de Justiça
em razão do falecimento do servidor, com o comprovante do depósito do
benefício em sua conta, respectivamente às fls. 43/47 e 48/49, contrato de
seguro de vida no qual o de cujus figura como companheiro do autor às fls.
54/58 e, por fim, declaração feita pela irmã do falecido, com firma autenticada,
atestando a união estável entre o ex-servidor e o autor, às fls. 35”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR